Tribunal: TJES
Processo: 5028505-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028505-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARINO SANTANA DOS SANTOS
RECORRIDO: SUDACLUBE DE SERVICOS e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028505-69.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALVARINO SANTANA DOS SANTOS

RECORRIDO
: SUDACLUBE DE SERVICOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL ADMINISTRATIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MATERIAL INTEGRALMENTE RESSARCIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por ALVARINO SANTANA DOS SANTOS em face de SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (1ª requerida), SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A (2ª requerida) e SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (3ª requerida), na qual alega que, identificou descontos indevidos em sua conta bancária. Posteriormente, após abertura de reclamação perante o órgão de proteção e defesa do consumidor, foi realizado o cancelamento das cobranças e restituído o valor. Assim, requer, seja declarado a inexistência de relação jurídica, assim como, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais referente a dobra do montante descontado, qual seja, R$ 751,12 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.”

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 563,34 (quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) referente a dobra prevista no art. 42, § único, do CDC. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela condenação ao pagamento de danos materiais e extrapatrimoniais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em definir se a condenação material comandada na origem supre os prejuízos patrimoniais alegados pelo consumidor; bem como se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entende-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A requerida procedeu administrativamente à restituição dos valores cobrados em R$ 563,34 (id. 15561847), quantia efetivamente comprovada como desembolsada pelo recorrente (id. 15561863). Na sequência, o magistrado sentenciado condenou a ré ao pagamento referente à dobra, prevista no art. 42, § Único, do CDC. Sendo assim, os prejuízos materiais foram integralmente ressarcidos com a observância da repetição em dobro, inclusive, razão pela qual não assiste razão ao recorrente. Em relação aos danos extrapatrimoniais, não houve demonstração de efetivo abalo à honra ou imagem do requerente a justificar a reparação moral pretendida, considerando, ainda, a singeleza das mensalidades decotadas em seu benefício. Razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)